Tribunal: TJMT
Processo: 1046567-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046567-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANA SONIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 460.868.111-72 (RECORRENTE), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), APPRIS EDITORA E LIVRARIA LTDA - CNPJ: 13.120.023/0001-81 (RECORRIDO), GERSON MASSIGNAN MANSANI - CPF: 019.792.889-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1046567-52.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1046567-52.2024.8.11.0001

Embargante:

Justina Maria de Barros da Silva

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de omissão, alegando que não restou comprovado o dano moral sofrido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da comprovação do dano moral, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, mas apenas ao saneamento de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, tendo abordado os aspectos necessários à manutenção da sentença, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5.

A mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

6.

Nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, é cabível a aplicação de multa à parte embargante quando os embargos são manifestamente protelatórios, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria.

2.

A mera discordância com o resultado do julgamento não constitui fundamento apto à oposição de embargos declaratórios.

3.

A oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, conforme previsto no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026,§2o.
Jurisprudência relevante citada: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1025708-12.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1025708-12.2024.8.11.0002

Embargante:

Justina Maria de Barros da Silva

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Appris Editora e Livraria Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
5.o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 277628399)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Acórdão
(Id. 285349393): conheceu do recurso interposto por
Appris Editora e Livraria Ltda.

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 286441873):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, fundamento de que não restou comprovado o dano moral sofrido pela embargada.

Contrarrazões
(Id. 287077887)
:
pugna pela rejeição dos embargos interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1025708-12.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1025708-12.2024.8.11.0002

Embargante:

Justina Maria de Barros da Silva

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025